Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714244-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ELIZA EVANGELISTA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97 E AÇÃO N. 59.888/96. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC (TEORIA DA CAUSA MADURA). SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. 1. Considerando que os títulos executivos judiciais são distintos, não resta configurada a identidade entre o pedido e a causa de pedir, razão pela qual a cassação da r. sentença que reconheceu a litispendência é medida que se impõe. 2. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal proceder à análise das demais questões postas a julgamento, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC (teoria da causa madura). 3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário do título exequendo, levando em consideração as partes, o pedido e a causa de pedir originários. 4. Tendo sido lavrado o título judicial na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, os efeitos do julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados à administração direta. 5. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, porquanto cobra parcelas do benefício alimentação referente ao período em que pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, que era dotada de autonomia e personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, e 17, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, alegando sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o Distrito Federal deve ser condenado a reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo Decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, extrapolando os limites da regulamentação, inclusive aqueles vinculados à Administração indireta, também pertencentes às fundações, como na hipótese vertente, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 8o, incisos II e III, e 37, § 6o, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação, bem como acerca da unicidade sindical. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, e 17, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A exequente pleiteia o recebimento do auxílio alimentação referente ao período de janeiro de 1996, data da supressão do benefício, até o momento do efetivo restabelecimento de seu pagamento, ou seja, novembro de 2000, muito embora tenha o acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, limitado a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, ocorrida em 28/4/97. À vista disso, uma vez que a apelante cobra parcelas do benefício referente ao período em que ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal - que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica - deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 também com esteio no princípio da unicidade sindical” (ID. 47333610). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. No que concerne à apontada negativa de vigência ao artigo 8o, incisos II e III, da CF, também não cabe subir o inconformismo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a parte recorrente é ilegítima para atuar no feito, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da STF. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016